Tribunal: CARF
Processo: 19515.720745/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720745/2013-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.952 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
EUROPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
TERMOPLASTICOS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. OMISSÃO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos inominados quando for constatada omissão do colegiado em
relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se ou houver decidido sobre
determinada matéria com fundamento em premissa equivocada, lapso
manifesto ou inexatidão material. Demonstrado o equívoco, impõe-se a sua
correção, em sede de embargos inominados, com a atribuição de efeitos
infringentes como no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, a fim de sanar as inexatidões materiais constatadas no acórdão embargado com efeitos
infringentes, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Jose
Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente
o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720745/2013-40
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Relatório
Trata-se de embargos inominados apresentados pela Chefe do SECAT em
Campinas/SP e Supervisora da Equipe Regional do Contencioso Administrativo –
DEVAT08/SP, os quais foram admitidos em razão de supostas inexatidões materiais constantes
do acórdão no 1301-004.78 .
O despacho de admissibilidade resume de maneira bastante precisa os fatos em
discussão, veja-se (fls. 2154/2158 do e-processo):
Trata-se de embargos inominados de fls. 2.144 a 2.150, apresentados pela Chefe do
SECAT/DRF/CAMPINAS/SP e Supervisora da Equipe Regional do Contencioso
Administrativo (DEVAT08-SP) com delegação de competência concedida nos termos
do inciso IV do art. 1o da Portaria DRF/CPS no 34, de 08 de abril de 2020, em face do
Acórdão no 1301- 004.781, proferido em 17 de setembro de 2020 pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF.
A decisão embargada possui ementa e parte dispositiva abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2008 MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle interno com
impacto restrito ao âmbito administrativo. Inteligência do art. 2o do Decreto no
8.303/2014.
Ainda que ocorram problemas com a emissão, ciência ou prorrogação do MPF, que não
é o caso dos autos, não são invalidados os trabalhos de fiscalização desenvolvidos. Isto
se deve ao fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada
a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento,
sob pena de responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se verificam
presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. MATÉRIA
SUMULADA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa SELIC. Precedentes das três turmas da Câmara Superior -
Acórdãos 9101-001.863, 9202-003.150 e 9303-002.400.
Precedentes do STJ - AgRg no REsp 1.335.688-PR, REsp 1.492.246-RS e REsp
1.510.603-CE. Súmula CARF no 108.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
JURÍDICO COMUM NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente comprovação de que os coobrigados possuíam interesse jurídico, e não
meramente econômico, na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
impõe-se retirá-los do polo passivo da exigência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
COMPROVAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
DE
ADMINISTRADORES
DO
CONTRIBUINTE.
Somente se mantém a responsabilidade atribuída com base no art. 135, III, do CTN
àqueles que, comprovadamente, exerciam a administração da pessoa jurídica à época
dos fatos gerados da obrigação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009 OMISSÃO DE RECEITAS. PROVAS.
Somente se mantêm as exigências baseadas em omissão de receitas nos casos em que a
autoridade fiscal consegue comprovar, ainda que por indícios convergentes, a
materialidade da infração.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
No caso de omissão de receitas, devido à presunção legal de saída de produtos à
margem da escrituração fiscal e à consequente impossibilidade de separação por
elementos da escrita, utiliza-se a alíquota mais elevada, daquelas praticadas pelo sujeito
passivo, para a quantificação do imposto devido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso em relação às matérias objeto do pedido de desistência parcial (períodos de
apuração de agosto a dezembro de 2008), e, na parte conhecida em dar provimento
parcial aos recursos para manter a exigência somente em relação à parcela da infração
relativa à omissão de receita com base em cancelamento fictício de notas fiscais relativa
aos clientes objeto de circularização (Cervejaria Kaiser do Brasil Ltda. e a três filiais da
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Perdigão Agroindustrial S/A), nos seguintes termos: (i) acolher parcialmente a arguição
de decadência em relação ao crédito tributário dos períodos de apuração de janeiro a
julho de 2008 e cancelar a parcela do crédito tributário correspondente, mantendo a
exigência apenas em relação à parcela da infração relativa à omissão de receita com
base em cancelamento fictício de notas fiscais relativa aos clientes objeto de
circularização (Cervejaria Kaiser do Brasil Ltda. e a três filiais da Perdigão
Agroindustrial S/A); (ii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
(a) em relação à omissão de receita com base em cancelamento fictício de notas fiscais,
excluir da base de cálculo do lançamento todas as notas fiscais que não foram objeto de
circularização junto aos clientes, mantendo a multa qualificada de 150% em relação à
parcela da exigência remanescente (relativa aos clientes Cervejaria Kaiser do Brasil
Ltda. e a três filiais da Perdigão Agroindustrial S/A); (b) cancelar integralmente a
infração de omissão de receitas decorrente de pagamentos a fornecedores por meio de
recursos mantidos à margem da escrituração; (c) manter a exigência baseada em
omissão de receitas decorrente de registros contábeis efetuados na conta contábil
Clientes, sem trânsito em conta de resultado, mas reduzir a penalidade aplicada para
75%, entendimento acompanhado pelo Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior com
base nas conclusões do voto condutor; e (d) dar provimento parcial ao recurso de Peter
Reiter para manter a responsabilidade que lhe foi atribuída - com base no art. 135, III,
do CTN - somente em relação à parcela da infração mantida de omissão de receita com
base em cancelamento fictício de notas fiscais de venda.
Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos
termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Os legitimados para apresentar embargos inominados são os mesmos legitimados para
opor embargos de declaração, ou seja, aqueles elencados no § 1o do art. 65 do mesmo
Anexo II do RICARF/2015:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da
ciência do acórdão:
I – por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II – pelo contribuinte, responsável ou preposto;
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

III – pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV – pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V – pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
VI – pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
(...) (grifou-se)
Sendo assim, o titular da unidade da administração tributária encarregada da execução
do acórdão inquinado da inexatidão material é parte legitimada a opor embargos
inominados à decisão colegiada.
Registre-se ainda que, ao contrário do que é estabelecido pelo RICARF/2015 para os
embargos de declaração, inexiste prazo para a apresentação de embargos inominados.
No caso concreto, a Embargante aponta a existência de dois lapsos na decisão
embargada, nos seguintes termos:
ERRO 1:
O Termo de Constatação Fiscal, fls. 690 à 696, descreve as circularizações feitas nas
filiais da Perdigão Agroindustrial, fls. 692 e 693, concluindo na fl.
696 que no Anexo I, fls. 712 à 716, estão relacionadas as notas fiscais de saídas, objeto
do procedimento adotado pelo contribuinte, ou seja, CANCELADAS.
Os valores mensais desse Anexo I, fls. 712 à 716, por sua vez, foram transcritos para a
Planilha de Cálculo da fl. 1343, entre os demais valores auditados, resultando nos
efetivos valores lançados no Auto de Infração deste Processo.
Cotejando porém os CNPJ ́s das Filiais da Perdigão Agroindustrial que foram
Circularizadas, conforme o Termo de Constatação Fiscal, com os CNPJ ́s, Nomes e
Valores descritos do Anexo I, fls. 712 à 716, constatamos que apesar dos mesmos terem
sido descritos no Termo, não foram considerados na Planilha do Anexo I e por
conseguinte no Lançamento do Auto de Infração. Apenas os valores relativos à
Cervejaria Kaiser constam do Termo, do Anexo I e assim do Auto de Infração.
Desta forma, já que os valores destas Filiais da Perdigão Agroindustrial não foram
lançadas, não há como serem mantidos como requerido no Acórdão de Recurso
Voluntário.
ERRO 2:
Com a conversão, anteriormente, do julgamento em Diligência, conforme Resolução nr.
1301-000.715, fls. 1964 à 1966, como requerido pelo CARF, foi encaminhada a
Intimação nr. 296/2020, fl. 1984, com a Planilha de fl. 1983, para a confirmação da
abrangência da Desistência.
Na Resposta à Intimação, fl. 1992, o interessado confirmou que a Desistência incluía os
PA ́s 8/08 à 12/08, porém considerando a multa de 75%, ou seja, a Qualificação da
Multa de 150%, deveria continuar em discussão para todo período lançado (01/08 à
12/08).
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Desta forma foi feita a Transferência Parcial dos CT ́s e da Multa de 75%, conforme fl.
1993, mantendo-se no Processo em julgamento também a Qualificação da Multa entre
1/08 e 12/08, entre outros conforme Recurso Voluntário do interessado.
Nos trechos destacados acima, no Item 3 – Mérito e consequentemente no item 3.1.4 –
Multa Qualificada, porém, considerou-se apenas o Período compreendido entre 1/08 e
7/08 no julgamento desta Qualificadora, já que não se conheceu do Recurso nos demais
períodos (fl. 2003).
Como se nota, a Embargante basicamente afirma (i) que o pedido de desistência
formulado pela Contribuinte não alcançou a qualificação da multa de ofício, de modo
que deveria ter havido manifestação do Colegiado a respeito dessa matéria também
quanto ao período compreendido entre agosto e dezembro de 2008; e (ii) que uma parte
das exigências mantidas pelo Colegiado (relativamente ao cancelamento ficto de notas
fiscais emitidas para três filiais da Perdigão Agroindustrial S/A) efetivamente não foi
abrangida pelo Auto de Infração.
Por essas razões, a embargante requer que sejam conhecidos e providos os embargos
opostos, de modo a possibilitar a correta execução e cumprimento do decidido por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ante o exposto, ADMITO os presentes Embargos Inominados e, tendo em vista que o
Conselheiro Relator originário não mais integra esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara,
encaminhe-se à SECAM, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os
Conselheiros deste Colegiado, para fins de inclusão em pauta de julgamento.
Tendo em vista que o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não mais
integra o presente colegiado, os autos foram distribuídos ao presente Relator.
É o relatório do necessário.

Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, trata-se de embargos inominados admitidos
para que sejam analisadas duas supostas inexatidões materiais constantes do acórdão no 1301-
004.781.
A primeira delas advém do fato de o acórdão no 1301-004.781ter mantido uma
exigência a qual sequer teria sido abrangida pelo auto de infração, como se observa pelas
palavras da própria Unidade de Origem em seus embargos inominados (fls. 2157 do e-processo):
O Termo de Constatação Fiscal, fls. 690 à 696, descreve as circularizações feitas nas
filiais da Perdigão Agroindustrial, fls. 692 e 693, concluindo na fl.696 que no Anexo I,
fls. 712 à 716, estão relacionadas as notas fiscais de saídas, objeto do procedimento
adotado pelo contribuinte, ou seja, CANCELADAS.
Os valores mensais desse Anexo I, fls. 712 à 716, por sua vez, foram transcritos para a
Planilha de Cálculo da fl. 1343, entre os demais valores auditados, resultando nos
efetivos valores lançados no Auto de Infração deste Processo.
Cotejando porém os CNPJ ́s das Filiais da Perdigão Agroindustrial que foram
Circularizadas, conforme o Termo de Constatação Fiscal, com os CNPJ ́s, Nomes e
Valores descritos do Anexo I, fls. 712 à 716, constatamos que apesar dos mesmos terem
sido descritos no Termo, não foram considerados na Planilha do Anexo I e por
conseguinte no Lançamento do Auto de Infração. Apenas os valores relativos à
Cervejaria Kaiser constam do Termo, do Anexo I e assim do Auto de Infração.
Desta forma, já que os valores destas Filiais da Perdigão Agroindustrial não foram
lançadas, não há como serem mantidos como requerido no Acórdão de Recurso
Voluntário.
Vejamos então o que consta do termo de constatação fiscal de infração fiscal
mencionado pelo acórdão embargado, no que diz respeito as notas fiscais de saída que tiveram
seus valores omitidos e por isso foram objeto do auto de infração (fls. 696 do e-processo):

Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Sucede que o acórdão embargado ao analisar o tema da omissão de receita
realmente considerou notas fiscais as quais não constam do referido Anexo I, veja-se abaixo (fls.
2021/2023 do e-processo):
Entendo que as 69 operações a que se referem as notas fiscais de fls. 1294 a 2203
juntadas pelos contribuintes em todas as suas vias (amostragem mais de duas vezes
superior à trazida pelo Fisco), é capaz de elidir a presunção simples a que chegou a
autoridade administrativa para concluir que, mesmo em relação aquelas operações em
que não houve confirmação com os clientes da autuada da efetividade da operação, teria
havido supressão de receitas oferecidas ao crivo da tributação.
Embora possa ser possível que muitas das notas apresentadas pelo Fisco como
ficticiamente canceladas efetivamente refiram-se a vendas realizadas pelo contribuinte,
a falta de aprofundamento do procedimento fiscal não me permite concluir
que tal conclusão seja viável, exceto em relação às operações objeto de
efetiva comprovação, por parte da autoridade fiscal, de que as vendas em
questão, de fato, se concretizaram, a saber:

No que diz respeito ao argumento do contribuinte de que a suposta conciliação que
poderia ser feita entre o Anexo III, o Razão Contábil e a DIPJ que comprovariam
inexistir receitas omitidas, trata-se de mero argumento sem qualquer comprovação. Por
conseguinte, não se altera a conclusão de que as notas fiscais discriminadas alhures
referem-se a receitas não oferecidas à tributação.
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Portanto, em relação a essas 27 notas fiscais, uma vez demonstrada a omissão de
receitas, perfeita a aplicação do art. 24 da Lei no 9.249/95 quanto à forma de tratamento
tributário dessas receitas.
Com efeito, consoante muito bem advertido pelos embargos inominados, não
consta da planilha de cálculo (fls. 1343 do e-processo), cujo os valores serviram de base para o
presente lançamento, a infração referente à omissão de receitas com base no cancelamento
fictício das notas fiscais das três filiais da Perdigão Agroindustrial S/A, razão pela qual o
acórdão embargado não poderia ter inovado no lançamento fiscal para incluir novos valores, por
absoluta impossibilidade prática.
Já a segunda inexatidão material decorre da ausência de manifestação pelo
acórdão embargado da qualificação da multa de ofício de 150% para o período compreendido
entre agosto e dezembro de 2008, o qual somente teria sido objeto de pedido de desistência – por
inclusão em parcelamento – com relação ao principal e a multa de ofício no percentual de 75%.
Segundo consta dos embargos inominados (fls. 2158 do e-processo):
Com a conversão, anteriormente, do julgamento em Diligência, conforme Resolução nr.
1301-000.715, fls. 1964 à 1966, como requerido pelo CARF, foi encaminhada a
Intimação nr. 296/2020, fl. 1984, com a Planilha de fl. 1983, para a confirmação da
abrangência da Desistência.
Na Resposta à Intimação, fl. 1992, o interessado confirmou que a Desistência incluía
os PA ́s 8/08 à 12/08, porém considerando a multa de 75%, ou seja, a Qualificação
da Multa de 150%, deveria continuar em discussão para todo período lançado
(01/08 à 12/08).
Desta forma foi feita a Transferência Parcial dos CT ́s e da Multa de 75%, conforme fl.
1993, mantendo-se no Processo em julgamento também a Qualificação da Multa entre
1/08 e 12/08, entre outros conforme Recurso Voluntário do interessado.
Nos trechos destacados acima, no Item 3 – Mérito e consequentemente no item 3.1.4 –
Multa Qualificada, porém, considerou-se apenas o Período compreendido entre 1/08 e
7/08 no julgamento desta Qualificadora, já que não se conheceu do Recurso nos demais
períodos (fl. 2003).
Também assiste razão ao embargante neste ponto, já que o contribuinte de fato
somente incluiu em parcelamento o valor do principal acrescido da multa de 75%, com relação
ao período compreendido entre agosto e dezembro de 2012, remanescendo, assim, a discussão
acerca da sua qualificação, consoante manifestado expressamente pelo contribuinte em sua
petição de desistência (fls. 1922/1923 do e-processo):
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Na visão do próprio contribuinte, a qualificação da multa teria sido realizada de
maneira inconsistente, razão pela qual optou-se pela continuidade da discussão a seu respeito.
Foi elaborada então a seguinte planilha com os valores supostamente incluídos no
parcelamento, da qual o contribuinte foi intimado a se manifestar (fls. 1983 do e-processo):

Como se percebe, com relação aos valores da multa de ofício, levou-se em
consideração o percentual de 75%.
O contribuinte apresentou então manifestação nos autos na qual confirma as
informações da Planilha de Valores para desmembramento do Processo – Parcelamento/PERT
– ECOB/DERAT (fls. 1992 do e-processo).
Sucede que ao proceder com a análise de admissibilidade do recurso voluntário, o
acórdão embargado acabou por conhece-lo somente para discussão dos débitos referentes aos
períodos de apuração de janeiro a julho de 2008 (fls. 2016 do e-processo), esquecendo, ao que
parece, que também remanesceria em discussão a qualificação da multa para os débitos
referentes a todo o período autuado e não de janeiro a junho de 2008.
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Nada obstante o aduzido, destaque-se que o acórdão embargado delimitou
precisamente a infração para a qual restou mantida a multa qualificada de 150%, conforme se
demonstra abaixo (fls. do e-processo):
[...] a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
(redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007), terá aplicação sempre que em
procedimento fiscal constatar-se a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade que esteja caracterizado o dolo. O dolo, que se relaciona com a consciência
e a vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de
1964, ou seja, a vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção do
resultado. Deve ficar demonstrada que a conduta praticada teve o intuito consciente
voltado a suprimir ou reduzir o pagamento do tributo ou contribuições devidos.
A meu ver, somente a infração relativa à omissão de receitas relativa a cancelamento
fictício de notas preenche os requisitos para manutenção da multa qualificada.
Isso porque somente em relação àquelas notas fiscais canceladas pelo contribuinte e não
oferecidas à tributação em que o Fisco circularizou junto aos clientes e comprovou que
as operações efetivamente ocorreram é que houve a prova do dolo parte do contribuinte.
Não é crível que tal conduta possa ser caracterizada como mero erro, pois necessitou de
registros posteriores à sua emissão para o cancelamento individual e indevido, no Livro
Registro de Saídas, de cada uma das notas fiscais em questão. Não há como se admitir
que tal conduta possa ser considerada equívoco por parte do contribuinte. Pelo
contrário: seus atos foram deliberados ao cancelar notas fiscais de venda que,
sabidamente, deram origem à operações efetivamente realizadas, e, em paralelo, deixar
de registrar em seus livros contábeis somente aquelas notas objeto de fictício
cancelamento, deixado de declarar ao Fisco essa parcela de receita auferida e,
consequentemente, dos tributos daí decorrentes.
A intenção de sonegar, ocultando o fato gerador, é conclusão imediata e inequívoca.
Portanto, em relação a tais infrações, correta a posição do Fisco em exasperar a
penalidade.
[...]
No que atine à penalidade das demais infrações, entendo que o dolo não foi comprovado
pelo Fisco, tratando-se de exigências baseadas em encadeamento lógico de fatos e suas
conclusões decorrentes, mas sem, contudo, chegar a evidenciar a conduta dolosa por
parte do contribuinte com objetivo de suprimir a exigência de tributos.
Desse modo, voto por manter a multa qualificada somente em relação à parcela de
lançamento mantida relativa à infração de omissão de receitas com base em
“cancelamento fictício de notas fiscais de saídas” (item 1 do Termo de Constatação de
Infração Fiscal (fl. 872).
Destaque-se que para a infração de omissão de receitas com base no
“cancelamento fictício de notas fiscais de saídas”, o acórdão embargado confirmou a sua
ocorrência apenas em relação a 27 notas fiscais, (fls. 2023 do e-processo):
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

Portanto, em relação a essas 27 notas fiscais, uma vez demonstrada a omissão de
receitas, perfeita a aplicação do art. 24 da Lei no 9.249/95 quanto à forma de tratamento
tributário dessas receitas.
E tendo em vista o quanto já advertido a respeito da primeira inexatidão material
mencionada nos embargos, o auto de infração apenas abrangeu 4 das 27 notas fiscais referidas
pelo acórdão embargado, mais precisamente aquelas relativas à Cervejaria Kaiser, as quais foram
todas emitidas dentro do período de apuração para o qual não houve desistência da discussão.
Observe-se então mais uma vez quais são notas (fls. 2022 do e-processo):

Diante do exposto, é imprescindível destacar que a discussão sobre a qualificação
da multa permaneceu em vigor mesmo com o protocolo do pedido de desistência, posto que
somente foi incluído no parcelamento do PERT os débitos relativos ao período de agosto a
dezembro de 2012 acrescidos da multa de ofício no percentual de 75%.
Todavia, ressalte-se que a multa de ofício qualificada somente foi mantida para a
infração de omissão de receitas com base no cancelamento fictício de mais precisamente quatro
notas fiscais de saídas emitidas para a Cervejaria Kaiser. Assim, independente do período, a
multa foi mantida apenas com relação a esta infração específica.
Assim, voto para conhecer dos embargos inominados propostos pela Chefe do
SECAT em Campinas/SP e Supervisora da Equipe Regional do Contencioso Administrativo –
DEVAT08/S, com efeitos infringentes, para que as inexatidões materiais mencionadas sejam
esclarecidas da seguinte maneira:
(A) Primeiro que para a infração de omissão de receitas com base no
“cancelamento fictício de notas fiscais de saídas”, realmente, não é possível
que os valores referentes às notas fiscais emitidas para as filias da Perdigão
Agroindustrial sejam mantidos pelo acórdão embargado, uma vez que tais
valores sequer integraram o auto de infração em questão.
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720745/2013-40

(B) Segundo que com relação ao tema da multa qualificada, a discussão
remanesceu para todo o período autuado, quer dizer, de janeiro a dezembro
de 2012, mesmo com o pedido de desistência do contribuinte, já que este
ultimo somente abrangeu a multa de ofício de 75%. Nada obstante, destaque-
se que os fundamentos utilizados para manutenção da multa de ofício não
levam em consideração o período autuado, mas sim a infração, de modo que
somente foi mantida a multa de 150% para a infração de omissão de receitas
com base no “cancelamento fictício de notas fiscais de saídas”, independente
do período em que tenha se verificado.
Por tal razão, dado os efeitos infringentes dos presentes embargos, o acórdão
embargado deve ser alterado quanto ao conhecimento do recurso voluntário do contribuinte para
que ele seja conhecido integralmente para o período de janeiro a julho de 2008; e parcialmente
para o período de agosto a dezembro de 2008, já que com a petição de desistência o contribuinte
somente continuou com a discussão da qualificação da multa de ofício. Já no que diz respeito ao
mérito, o acórdão embargado deve ser corrigido para que sejam desconsideradas todas as notas
fiscais emitidas pra as filiais da Perdigão Agroindustrial, as quais sequer foram objeto da
presente autuação, tal como explicitado nos fundamentos do presente acórdão de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital